Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705455-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDAC LTDA AGRAVADO: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por VALDAC LTDA em face de CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0711771-56.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença apresentado por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS em face de HARDBALL LTDA "EM RECUPERACAO JUDICIAL". A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 178386285) alegando a competência exclusiva do Juízo da recuperação judicial para a realização de atos de constrição, sob o fundamento de que foi deferida a recuperação judicial da empresa em 8 de julho de 2021, no âmbito do processo n.o 1059536-81.2021.8.26.0100, que tramita perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, e que franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do juízo universal acabará por inviabilizar todo o cumprimento do plano de recuperação judicial. O exequente requereu a rejeição da impugnação (ID 179775275), aduzindo que o crédito objeto do presente feito possui caráter extraconcursal, constituído na sentença proferida em 26 de junho de 2023, não se submetendo à recuperação judicial e que o juízo da recuperação judicial não possui competência para determinar atos constritivos, mas somente para deliberar sobre a liberação de eventuais atos constritivos contra o patrimônio da devedora, que podem ser realizados pelo juízo da execução individual, avaliando a essencialidade do bem constrito para o soerguimento econômico da empresa, considerando eventual plano de recuperação já aprovado. É o breve relatório. Decido. O caso em tela trata de execução de crédito extraconcursal, pois foi constituído em 26 de junho de 2023, data posterior ao deferimento da recuperação judicial da empresa, que se deu em 8 de julho de 2021, não tendo havido até o momento atos de constrição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. Agravo não provido. (AgInt no CC 166811/MA, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Órgão Julgador: Segunda Seção, Data do Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação DJE: 18/02/2020) Portanto, é possível a realização do ato de penhora por este juízo, com a ressalva de que, havendo sucesso, o ato constritivo estará sujeito ao controle do juízo da recuperação judicial, o qual poderá indicar a substituição do bem caso a constrição possa afetar o soerguimento da empresa em recuperação. Havendo constrição, o ato deverá ser comunicado ao juízo da recuperação judicial, para que vigore o equilíbrio entre o princípio da preservação da empresa e a efetividade das execuções individuais. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS ORDENADA PELO JUÍZO DA DEMANDA EXECUTIVA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6o, § 7o-B, DA LEI 11.101/2005, INTRODUZIDO PELA LEI 14.112/2020. CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO QUE PRESSUPÕE A EFETIVA OPOSIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL À DELIBERAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL ACERCA DO ATO CONSTRITIVO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação, a teor da redação do Art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/05, incluído pela Lei no 14.112, de 2020. 2. A submissão de tais atos ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o exame sobre a constrição, pode ser feita, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à cooperação jurisdicional, ou por provocação das partes interessadas. 3. Nesse contexto, somente estará configurado o conflito de competência caso seja efetiva a constrição de algum bem da recuperanda pelo Juízo da execução e o Juízo universal, sendo noticiado dessa circunstância, reconheça, por decisão, a essencialidade de tal ativo à manutenção da atividade empresarial durante o curso do processo de soerguimento e, determinando ele a substituição do bem, encontre oposição ou resistência do Juízo da demanda executiva. 4. Orientação firmada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do CC 181.190/AC (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021). 5. No caso, o pequeno valor constrito foi desbloqueado pelo juízo executivo. Não efetivada a constrição, o juízo da recuperação judicial não se pronunciou sobre o ato, nem, consequentemente, há qualquer objeção do juízo da execução fiscal. 6. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no CC 183449 / PE 2021/0326334-9, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Órgão Julgador: Segunda Seção, Data do Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação DJe: 02/06/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MUNICÍPIO DE VINHEDO. IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2016 A 2018. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. ATO DE CONSTRIÇÃO. ART. 6o, § 7o-B, DA LEI N. 11.101/2005. [...] IV - Finalmente sobre a aludida violação do § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.102/2005, verifica-se que, com a vigência do dispositivo, acrescentado pela Lei n. 14.122, de 24 de dezembro de 2020, a execução fiscal e eventuais embargos tramitam regularmente perante o juízo da execução fiscal, inclusive a determinação de penhora de executado em recuperação judicial. V - Entretanto, o ato processual de constrição deve ser comunicado ao juízo da recuperação para que este venha a analisar eventual comprometimento que a constrição possa trazer à atividade empresarial, podendo o juízo da recuperação determinar a substituição dos atos de constrição. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.973.694/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022 e AgInt no RCD no AgInt no CC 177.390/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 26/5/2022. ( AgInt no REsp 2006956 / SP 2022/0171438-2, Relator: Mininistro Francisco Falcão, Órgão Julgador: Segunda Turma, Data do Julgamento: 20/03/2023, Data da Publicação DJe: 24/03/2023) Dessa forma, não assiste razão à executada quando afirma que este juízo não é competente para a realização de atos constritivos em face da recuperação judicial deferida. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Tendo em vista o decurso do prazo para o pagamento voluntário, proceda-se à penhora de ativos financeiros via Sisbajud, nos termos da decisão de ID 176202209, com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença e da multa, conforme valores atualizados apontados pelo exequente no ID 179775286. A agravante, em suma, assevera que somente o Juízo Universal poderia determinar atos constritivos, tendo em vista que a agravante se encontra em processo de recuperação judicial, desde o ano de 2021. Alega que o crédito é concursal e que não pode haver fraude aos demais credores. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 55794648). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença do requisito da probabilidade do direito. Isso porque, ao contrário do que afirma a agravante, o crédito da parte agravada foi constituído em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial. Dessa forma, tendo por lastro o princípio da função social da empresa, o objetivo da recuperação judicial é permitir a continuidade da atividade, motivo pelo qual os credores são afetados em relação ao exercício do seu direito de crédito concernentes aos débitos passados. Os créditos constituídos posteriormente ao deferimento da recuperação judicial são considerados extraconcursais, motivo pelo qual fogem à competência do Juízo universal. Não vislumbro, por enquanto, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 18:31:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador